Tribunal: STF
Processo: ARE 1482842
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CRIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM POLICIAL. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR TER O RÉU EMPREENDIDO FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ART. 244 DO CPP, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO ‘TIROCÍNIO’ POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC 158.580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA” (e-doc. 183).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados (e-doc. 199).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República, por ter conferido demasiada proteção à intimidade do agravado e equivocada supressão das funções da preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo (e-doc. 204).



    O agravante sustenta que a “abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais militares, na medida em que os agentes públicos se encontravam em patrulhamento ostensivo em área notoriamente conhecida pela comercialização de drogas (‘Campo da Tuca’), momento em que avistaram o recorrido com comportamento suspeito, sozinho, parado em uma esquina, e que, ao se deparar com os policiais, imediatamente empreendeu fuga em plena via pública, evidentemente por estar de posse de considerável quantidade e variedade de drogas fracionadas e prontas para comercialização. Quando os policiais procederam à abordagem do acusado, interceptando-o após a tentativa de fuga, com ele foram apreendidas 65 porções de maconha, pesando 91g, 53 porções de crack, pesando 10g, e 58 porções de cocaína, pesando 39g” (fl. 7, e-doc. 204).  



    Alega que, “diante de tal situação (fuga imotivada do réu ao visualizar a autoridade policial, em região de notória traficância), seria impensável ponderar que os policiais permanecessem inertes e observando passivamente a fuga do suspeito. Assim, as circunstâncias incontroversas nos autos deveras legitimam a busca pessoal realizada sem necessidade de autorização judicial, em harmonia com o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    (...)



    ‘Sustenta que ‘os elementos indiciários demonstram que, não apenas a denúncia anônima, mas o fato objetivo do local indicado pelas denúncias anônimas coincidir com onde estavam dois indivíduos, os quais apresentaram nervosismo com a presença da viatura policial, bem como o fato de um dos suspeitos ter empreendido fuga quando avistara os agentes de segurança na via pública, conferem regularidade à revista realizada, pois criaram um juízo de probabilidade de que se estava na posse de objetos que pudessem constituir corpo de delito’ (fl. 20, e-doc. 10). 2. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) determinando que a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás julgue a matéria posta a seu exame no Habeas Corpus 
n. 5005411-51/GO, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal’ (ARE 1441784, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.06.2023)” (fls. 8-11, e-doc. 204).  



    Argumenta que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal, que a ‘segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio’” (fl. 17, e-doc. 204).  



    Pede “seja admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser consequentemente restabelecida a condenação do réu, nos termos da fundamentação” (fl. 19, e-doc. 204).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões e pede que o recurso extraordinário “seja inadmitido, tenha seu seguimento negado, ou, caso conhecido, seja improvido o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público“ (fl. 14, e-doc. 212).   



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 215).



    No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega que, “ainda que os dispositivos da Constituição Federal apontados no recurso extraordinário como malferidos não tenham sido expressamente apontados com indicação numérica do artigo correlato, é induvidoso que a matéria impugnada na inconformidade ministerial se amolda aos limites materiais balizados no decisum recorrido, porquanto basta o enfrentamento da questão e não a menção ao dispositivo constitucional, mesmo porque ‘não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional’. (ARE 1.271.070-AgR, Rel. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.10.2020)” (fls. 5-6, e-doc. 224).



    Argui que, “não obstante a isso, o Ministério Público ainda opôs embargos de declaração no desiderato de provocar o órgão julgador a se manifestar expressamente sobre os elementos fáticos e especialmente sobre os dispositivos constitucionais apontados como violados, os quais denotam, como dito, que, ao desprezar-se a fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, houve consequente afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal; assim como, ao desconsiderar que funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto também incorreu em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 224).



    Defende que “a Corte local, ao seu turno, assim ponderou in verbis: (...) ‘E, ainda que para fins de prequestionamento, é inviável o acolhimento dos embargos, quando ausente, concomitantemente, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada’” (fl. 8, e-doc. 224).



    Pede “a) o processamento do presente recurso, com a intimação da parte agravada, oportunizando-lhe o oferecimento de contrarrazões; b) a intimação do digno representante do Ministério Público Federal; e c) o provimento do presente recurso de agravo, com a consequente admissão e provimento do recurso extraordinário relacionado” (fl. 9, e-doc. 224).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao agravo e postula o não provimento (e-doc. 228).



 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.  



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e ao art. 144 da Constituição da República pelo acórdão recorrido da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho, para que seja reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas e seja restabelecida a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeira instância da Terceira Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre relativa à prática do crime de tráfico de drogas.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.  



    7. Em 12.4.2023, o juízo de primeira instância da Terceira Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS condenou Yan de Menezes Sena à pena de cinco anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) c/c o 
art. 61 do Código Penal (e-doc. 125).



    O juízo de primeira instância assentou:



    “Versa a demanda sobre delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 65 (sessenta e cinco) porções de maconha, pesando 91g, 53 (cinquenta e três) porções de crack, pesando 10g, 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, pesando 39g, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e um papel com anotações (...). A materialidade está demonstrada pelo registro da ocorrência policial (...), auto de apreensão (...), declarações prestadas no auto de prisão em flagrante e demais peças que o compõe (...), bem como pelos laudos periciais (...). O réu negou a prática do delito que lhe é imputado. Disse que não trabalha, é morador do Campo da Tuca, e que no dia da prisão estava indo comprar droga para seu consumo, quando foi abordado: ‘eu tava ali esperando’, disse que as drogas não estavam consigo, porém não soube dizer onde estavam, porque não se lembrava ‘eu estava de costas, quando vi eles já estavam me levando, eu estava com 20 reais no bolso’. Com relação ao registro da condenação anterior por tráfico, disse que ocorreu em outro bairro. Noutra face, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu prestaram relatos uníssonos e seguros acerca de como se deu a apreensão de drogas em poder de Yan, a quem um dos agentes já conhecia de vista da região. Disseram que estavam em patrulhamento tático motorizado no Campo da Tuca, local conhecido ponto de tráfico, onde já haviam ocorrido prisões anteriores, quando avistaram o indivíduo sozinho parado na esquina, e que este ao vê-los, empreendeu fuga correndo por alguns metros, sendo acompanhado sem ser perdido de vista. Relataram que conseguiram abordá-lo em via pública e que, durante a revista, encontraram na mão de Yan alguns pinos de cocaína e o restante da droga em seu bolso. Especificaram que a droga estava fracionada, uma de cada tipo, e que ele também possuía uma pequena quantia em dinheiro, além de um papel com anotações, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão e, posteriormente, ele foi conduzido à DP. Disseram que o patrulhamento no local é ostensivo e que a prisão ocorreu por volta das oito e pouco da noite (...). Não sobreveio qualquer elemento hábil a demonstrar que teriam os policiais eventual interesse em prejudicar o sentenciado, imputando-lhe um fato inexistente ou atribuindo-lhe levianamente a autoria de um crime, até mesmo porque embora um deles o conhecesse de vista do bairro, não o haviam prendido em outras incursões. (...) [Os policiais descreveram] que a prisão do réu se deu em corriqueiro ponto de tráfico na Zona Leste da capital, onde já haviam sido realizadas prisões anteriores de outros indivíduos por tráfico de drogas. (...) [R]elataram que (...) o que deflagrou a abordagem de Yan, foi o fato dele ter empreendido fuga correndo ao vê-los, cuja intervenção culminou na apreensão do material incriminador. Por outro lado a versão do réu é fraca e não se sustenta, ao alegar que estava no local para comprar drogas para seu uso pessoal, haja vista que não soube esclarecer onde estavam os entorpecentes e tampouco referiu a existência de um suposto vendedor na rua, uma vez que foi preso sozinho, tendo dito que foi surpreendido pelos policiais, pois estava de costas e quando viu já estava sendo levado (...). Os agentes pormenorizaram circunstâncias de fundamental relevância para conduzir à conclusão segura deste juízo de que as substâncias entorpecentes que o acusado trazia se destinavam à venda e não ao consumo próprio, como ele alegou. A esse respeito, destacaram que a droga estava fracionada, era de tipos variados (cocaína, crack e maconha), além de que a quantidade era substancial (140 gramas no total), e que o local da prisão em flagrante era ponto de tráfico (...). O valor apreendido com Yan, embora não seja de expressiva monta (R$ 20,00 – vinte reais, não tendo sido descrito no auto de apreensão se estava em notas trocadas), é inversamente proporcional à quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, pois sabe-se que ao final da venda é que o fornecedor angaria maiores quantias, quando seu estoque é consumido. E, como o réu estava na posse de consideráveis porções de crack e maconha e de pinos de cocaína, não exerce atividade laborativa, tendo a prisão se dado no início da noite, (pouco depois das 20h) – é de se crer que dinheiro era oriundo do comércio ilegal que apenas se iniciava. (...) No mais, reconheço a reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 001/2.17.0081560-0. Por conseguinte, o sentenciado não faz jus à figura do tráfico privilegiado previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. (...) Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como aos critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime, fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. Presente a circunstância agravante da reincidência (...) exaspero a pena em 03 (TRÊS) MESES, considerando que se trata de uma condenação definitiva por delito análogo à do presente feito, chegando-se à reprimenda de 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras da pena. Ainda, aplico a pecuniária no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de um trigésimo (1/30) do 
salário-mínimo nacional vigente à época do fato, corrigida quando do pagamento. O réu, em virtude da reincidência, cumprirá a sanção em regime inicial SEMIABERTO” (fls. 2-6, e-doc. 125).  



     



    8. Em 26.10.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela defesa do réu, ao declarar a nulidade da busca pessoal e da obtenção das provas dela derivadas e absolvê-lo de todas as imputações que lhe foram feitas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Luciano Andre Losekann:



    “Analiso, inicialmente, questão preliminar – de ofício – consistente na ilicitude na obtenção da prova material do crime de tráfico de drogas, pois prejudicial ao restante das questões debatidas. Conforme se apurou durante a instrução processual, policiais militares, em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico, avistaram o réu em via pública. Este, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, sendo perseguido e abordado. Como se vê, a motivação da abordagem do réu não restou suficientemente esclarecida nos autos. (...) Primeiramente, nada se extrai dos depoimentos dos policiais quanto a percepção ex ante de prática de crime permanente pelo acusado, pois em nenhum momento referiram alguma atitude suspeita específica ou outra razão para a revista pessoal ao increpado, senão a sua fuga ao avistar a guarnição. (...) [O] simples fato de se tratar de local conhecido como ponto de tráfico, de ter o réu empreendido fuga ao avistar a guarnição, bem como o envolvimento pretérito com o crime não eram – nem são – circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga. (...) [A] revista pessoal não se calcou em elementos concretos, mas na mera percepção subjetiva, de que o increpado estava em ‘atitude suspeita’, com apoio, diga-se, no mero ‘tirocínio’ policial. (...) [É] o entendimento do Colendo STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 659.689, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.06.2021, no qual se ressaltou que a pessoa que demonstra excessivo nervosismo ao ver uma viatura policial passar não dá à Polícia Militar fundadas suspeitas para fazer busca pessoal, nem para invadir uma residência sem autorização judicial. (...) Não havia qualquer suspeita anterior que motivasse a abordagem do réu, que foi revistado porque empreendeu fuga ao avistar a guarnição. Ora, evidentemente que a fuga e a região de traficância possuem caráter absolutamente subjetivo e denotam mera intuição, além de serem circunstâncias genéricas, de modo que isso não consistiria, por si só, em fundada suspeita. Nesse contexto, de lembrar que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial. (...) Não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar o acusado. Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que se impõe a absolvição do acusado de todas as imputações que lhe foram feitas na denúncia, forte no art. 386, inciso II, do CPP” (fls. 2-9, e-doc. 183).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, desacolheu o recurso ministerial, afirmando que, “ainda que para fins de prequestionamento, é inviável o acolhimento dos embargos, quando ausente, concomitantemente, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada. (...) [N]ão se verifica afronta ou negativa de vigência a quaisquer dispositivos constitucionais e/ou legais invocados no recurso, encontrando-se o decisum em consonância com o ordenamento jurídico vigente. À vista disso, do confronto entre os argumentos trazidos pelo embargante com a fundamentação exposta no acórdão, não há falar em vício a ser suprido neste grau de jurisdição. E, como referi, inviável, em embargos, rediscutir ou reexaminar matérias já discutidas, que é o que, ao fim e ao cabo, pretende a acusação” (fl. 3, e-doc. 199).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se, pelo quadro fatico incontroverso nos autos, que, na espécie vertente, foi encontrado com o réu quantidade considerável de drogas, de naturezas diversas. 



    Na busca pessoal realizada pelos policiais, foram encontrados “65 (sessenta e cinco) porções de maconha, pesando 91g, 53 (cinquenta e três) porções de crack, pesando 10g, 58 (cinquenta e oito) porções de cocaína, pesando 39g, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e um papel com anotações” (fl. 2, e-doc. 125).



    A condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes baseou-se, também, nos depoimentos dos envolvidos. O réu, em juízo, declarou que “não trabalha, é morador do Campo da Tuca, e que no dia da prisão estava indo comprar droga para seu consumo, quando foi abordado: ‘eu estava ali esperando’, disse que as drogas não estavam consigo, porém não soube dizer onde estavam, porque não se lembrava ‘eu estava de costas, quando vi eles já estavam me levando, eu estava com 20 reais no bolso’. Com relação ao registro da condenação anterior por tráfico, disse que ocorreu em outro bairro” (fl. 3, e-doc. 125).



    Reafirme-se que os policiais militares que efetuaram a prisão declararam que “um dos agentes já o conhecia de vista da região. Disseram que estavam em patrulhamento tático motorizado no ‘Campo da Tuca’, local conhecido ponto de tráfico, onde já haviam ocorrido prisões anteriores, quando avistaram o indivíduo sozinho parado na esquina, e que este ao vê-los, empreendeu fuga correndo por alguns metros, sendo acompanhado sem ser perdido de vista. Relataram que conseguiram abordá-lo em via pública e que, durante a revista, encontraram na mão de Yan alguns pinos de cocaína e o restante da droga em seu bolso. Especificaram que a droga estava fracionada, uma de cada tipo, e que ele também possuía uma pequena quantia em dinheiro, além de um papel com anotações. (...) Disseram que o patrulhamento no local é ostensivo e que a prisão ocorreu por volta das oito e pouco da noite” (fl. 3, e-doc. 125).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    No caso em análise, as fundadas razões para a busca pessoal foram identificadas quando o recorrido, em “conhecido ponto de tráfico”, empreendeu fuga ao avistar os policiais militares. Em casos análogos, tem decidido a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 2. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 238.260-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE 
n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC 
nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. (...) 9. Agravo interno desprovido” (HC n. 234.574-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões – recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e atitude suspeita do paciente que tentou empreender fuga ao avistar a viatura – e do consentimento do morador, inexiste nulidade. (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 216.677-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).



    Os policiais realizaram a abordagem pessoal somente depois de fundadas suspeitas de flagrante de tráfico de drogas, especialmente a fuga do réu ao avistar os policiais em local habitual da prática de tráfico de entorpecentes.



    Portanto, a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º e no § 5º do art. 144 da Constituição da República.  



    Assim, pelo que se tem nos autos, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a abordagem em via pública foram devidamente justificadas e dela resultou apreensão de quantidade considerável de maconha, crack e cocaína (140 gramas no tota